Tribunal: STF
Processo: RE 230128
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-24
Data de publicação: 2004-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA. IOF.
Não há obscuridade a sanar, quando o acórdão do
agravo regimental funda-se em precedentes das Turmas desta Corte que
 afastaram as alegações da parte.
Embargos de declaração
rejeitados.